Tribunal: CARF
Processo: 15504.732665/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUSÊNCIA DE NULIDADE. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. SUFICIÊNCIA. Não há nulidade do lançamento quando o Relatório Fiscal descreve de forma clara a metodologia, os fatos constatados e a fundamentação jurídica aplicada, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A individualização absoluta de cada ato praticado por cada prestador não constitui requisito de validade do lançamento previdenciário.
BASE DE CÁLCULO. CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS VALORES CONSIDERADOS E A REMUNERAÇÃO APURADA. INEXISTÊNCIA DE AFERIÇÃO INDIRETA. A utilização dos valores declarados pelo próprio contribuinte na DIRF e documentos contábeis para fins de apuração da remuneração caracteriza procedimento regular de apuração direta. Não configurado o uso de faturamento bruto empresarial nem a inclusão indevida de tributos que não integram a base de cálculo das contribuições, afasta-se a alegação de vício material.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOAS JURÍDICAS. DESCONSIDERAÇÃO DA FORMA E RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. Verificada, mediante análise fático-probatória, a prestação pessoal, habitual, remunerada e subordinada do trabalho por sócios de pessoas jurídicas contratadas, é legítima a desconsideração da forma jurídica adotada e o enquadramento dos trabalhadores como segurados empregados, nos termos do art. 12, I, da Lei no 8.212/1991. A natureza intelectual, técnica ou científica das atividades desempenhadas não afasta a configuração do vínculo empregatício quando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. Dá-se o nome de “pejotização” à situação em que o sujeito passivo mantém formalmente contratos com empresas prestadoras de serviço, mas, de fato, tais serviços são executados pelos titulares dessas prestadoras em condições que caracterizam o vínculo empregatício. Nessas circunstâncias, deve o auditor-fiscal desconsiderar tais contratos, enquadrando esses trabalhadores como segurados empregados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS (“PEJOTIZAÇÃO”). POSSIBILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DO NOVO PERCENTUAL (100%). Comprovada, mediante elementos objetivos constantes do Relatório Fiscal, a utilização dolosa de pessoas jurídicas interpostas com o propósito de ocultar relações de emprego, suprimir contribuições e conferir aparência de prestação empresarial a serviços prestados pessoalmente por pessoas físicas, restam caracterizadas as condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, autorizando a aplicação da multa de ofício qualificada. A interposição fraudulenta (“pejotização”) configura forma de sonegação e fraude apta a justificar a penalidade majorada, conforme art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, na redação vigente à época dos fatos. Tratando-se de processo ainda não definitivamente julgado, aplica-se a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, com incidência da penalidade menos gravosa introduzida pela Lei no 14.689/2023, fixando-se a multa qualificada no percentual de 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732665/2013-13
ACÓRDÃO
2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TSA TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE AUTOMACAO SA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUSÊNCIA DE NULIDADE. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. SUFICIÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento quando o Relatório Fiscal descreve de
forma clara a metodologia, os fatos constatados e a fundamentação
jurídica aplicada, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa. A individualização absoluta de cada ato praticado por cada
prestador não constitui requisito de validade do lançamento previdenciário.
BASE DE CÁLCULO. CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS VALORES
CONSIDERADOS E A REMUNERAÇÃO APURADA. INEXISTÊNCIA DE
AFERIÇÃO INDIRETA. A utilização dos valores declarados pelo próprio
contribuinte na DIRF e documentos contábeis para fins de apuração da
remuneração caracteriza procedimento regular de apuração direta. Não
configurado o uso de faturamento bruto empresarial nem a inclusão
indevida de tributos que não integram a base de cálculo das contribuições,
afasta-se a alegação de vício material.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
FORMA
E
RECONHECIMENTO
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Verificada, mediante análise fático-probatória, a prestação pessoal,
habitual, remunerada e subordinada do trabalho por sócios de pessoas
jurídicas contratadas, é legítima a desconsideração da forma jurídica
adotada e o enquadramento dos trabalhadores como segurados
empregados, nos termos do art. 12, I, da Lei no 8.212/1991. A natureza
intelectual, técnica ou científica das atividades desempenhadas não afasta
a configuração do vínculo empregatício quando presentes os elementos
caracterizadores da relação de emprego.
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO
EMPREGADO. Dá-se o nome de “pejotização” à situação em que o sujeito
passivo mantém formalmente contratos com empresas prestadoras de
serviço, mas, de fato, tais serviços são executados pelos titulares dessas
prestadoras em condições que caracterizam o vínculo empregatício. Nessas
circunstâncias, deve o auditor-fiscal desconsiderar tais contratos,
enquadrando esses trabalhadores como segurados empregados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS (“PEJOTIZAÇÃO”). POSSIBILIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DO NOVO PERCENTUAL (100%).
Comprovada, mediante elementos objetivos constantes do Relatório Fiscal,
a utilização dolosa de pessoas jurídicas interpostas com o propósito de
ocultar relações de emprego, suprimir contribuições e conferir aparência
de prestação empresarial a serviços prestados pessoalmente por pessoas
físicas, restam caracterizadas as condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964, autorizando a aplicação da multa de ofício qualificada. A
interposição fraudulenta (“pejotização”) configura forma de sonegação e
fraude apta a justificar a penalidade majorada, conforme art. 44, §1o, da
Lei no 9.430/1996, na redação vigente à época dos fatos. Tratando-se de
processo ainda não definitivamente julgado, aplica-se a retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, com incidência da penalidade
menos gravosa introduzida pela Lei no 14.689/2023, fixando-se a multa
qualificada no percentual de 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício. Quanto do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de ausência de
motivação e vício em razão da ausência de correlação lógica entre os valores lançados e, no
mérito, em dar-lhe parcial provimento, para adequar a aplicação da multa por descumprimento de
obrigação principal e acessória aos moldes da Súmula CARF no 196 para as competências de
01/2008 a 11/2008, como também para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, do valor da
contribuição exigida para a competência de 12/2008, mantendo-se os demais termos do
lançamento.
Assinado Digitalmente
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
3
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão proferida pelo Acórdão no 12-82.671
(fls. 2675-2713) que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O presente processo refere-se ao Procedimento Fiscal – COMPROT no
15504.732665/2013-13, instaurado em face da empresa autuada, da qual resultaram os seguintes
Autos de Infração, todos referentes ao período de 01/2008 a 12/2008, vejamos:
1-
AIOP no 37.376.285-2, no valor de R$ 2.041.285,61 (dois
milhões, quarenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e
sessenta e um centavos), relativo às contribuições previdenciárias
patronais e à contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho;
2-
AIOP no 37.376.286-0, no valor de R$ 166.327,68 (cento e
sessenta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito
centavos), referente às contribuições devidas pelos segurados e não
descontadas;
3-
AIOP no 37.376.287-9, no valor de R$ 563.783,70 (quinhentos
e sessenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta
centavos), relativo às contribuições devidas a outras entidades e
fundos; e
4-
AIOA no 37.376.284-4 (CFL 68), no valor de R$ 163.143,50
(cento e sessenta e três mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta
centavos), relativo à apresentação de GFIP com omissões e
divergências.
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
4
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2337-2360; 2426-
2449 e 2557-2580) em 20/01/2014, alegando:
Preliminarmente, decadência das contribuições anteriores a 20/12/2008,
com fundamento no art. 150, §4o, do CTN e na Súmula Vinculante no 8.
Arguiu ainda nulidade por ausência de motivação fática, sustentando que a
fiscalização limitou-se a afirmar genericamente a existência de
pessoalidade, habitualidade, não eventualidade e subordinação, sem
descrever condutas concretas capazes de caracterizar vínculo empregatício
para fins previdenciários, tampouco apresentar provas
Incompetência material da fiscalização para descaracterizar contratos civis
e reconhecer vínculo empregatício, afirmando tratar-se de competência
exclusiva do Poder Judiciário.
No mérito, defendeu a improcedência das autuações, afirmando que a fiscalização
não comprovou os requisitos caracterizadores da condição de segurado empregado, tendo se
apoiado em presunções e ilações. Alegou ainda que os próprios documentos anexados à autuação
demonstram a inexistência de pessoalidade, subordinação e habitualidade, pois os prestadores
recebiam valores variáveis, apenas após a entrega dos serviços, e várias empresas possuíam ampla
carteira de clientes, conforme DIRFs juntadas.
Questionou ainda a multa qualificada, afirmando inexistirem elementos que
comprovem dolo específico, requisito indispensável à sua aplicação, e que sequer haveria certeza
sobre a ocorrência dos fatos geradores. Reiterou tais argumentos também em relação ao AIOP no
37.376.287-9 (terceiros) e ao AIOP no 37.376.286-0 (segurados).
Quanto ao AIOA no 37.376.284-4 (CFL 68) (fls. 2516-2529), alegou preliminarmente
que, inexistindo obrigação principal, não subsiste a obrigação acessória, razão pela qual o
julgamento deveria aguardar a conclusão dos demais autos. Sustentou ainda a ocorrência de dupla
punição pelo mesmo fato e que a multa aplicada violaria os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, isonomia, capacidade contributiva e não confisco.
A autuada apresentou petição requerendo retificação dos lançamentos relativos à
prestadora LOGISA LTDA ME (Cláudio Magno do Carmo), em virtude da entrega de DIRFs
retificadoras. Diante disso, foi determinada Diligência Fiscal (fls. 2650-2652) para que a autoridade
lançadora se manifestasse sobre a base de cálculo utilizada, considerando que, no Anexo de fls.
1.356, a fiscalização havia utilizado os valores declarados no código 1708 da DIRF original,
enquanto a DIRF retificadora havia deslocado tais valores para o código 5952, condizente com o
Livro Razão e mais compatível com os registros contábeis da empresa.
A Auditoria-Fiscal, em resposta, concluiu pela necessidade de retificação do crédito
tributário, reconhecendo que os valores declarados na DIRF retificadora refletiam de forma mais
fiel a realidade dos pagamentos realizados no ano de 2008, destacando que a DIRF original estava
em descompasso com os valores contabilizados e com as DIRFs dos anos seguintes. Assim,
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
5
procedeu à retificação das bases de cálculo relativas ao prestador Cláudio Magno do Carmo,
reduzindo o crédito lançado de R$ 2.171.660,00 (dois milhões, cento e setenta e um mil,
seiscentos e sessenta reais) para R$ 142.760,00 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e
sessenta reais), conforme planilha constante do Anexo IV (fls. 2658), observando o princípio da
verdade material. A autuada foi cientificada do Despacho de Diligência Fiscal e requereu a
homologação da retificação (fls. 2670-2671).
Paralelamente, o Relatório Fiscal manteve sua conclusão de que os profissionais
contratados como pessoas jurídicas prestavam serviços com pessoalidade, subordinação,
remuneração habitual e não eventualidade, estando as atividades executadas alinhadas à
atividade-fim da empresa, o que, aliado à inexistência de empregados nas empresas contratadas e
à execução direta dos serviços por seus sócios, caracterizaria relação de emprego nos termos dos
arts. 2o e 3o da CLT e art. 12, I, da Lei no 8.212/91. A fiscalização fundamentou ainda que adotou a
multa mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, e que a GFIP foi
apresentada com omissões de segurados e valores, ensejando a lavratura do AIOA (CFL 68).
Encerrada a diligência e juntados os elementos complementares, retornaram os
autos para julgamento.
Em acórdão de fls. 2675-2713, a DRJ/SDR acatou a tese da decadência arguida em
sede de liminar pelo recorrente quanto aos períodos 01/2008 a 11/2008, entendendo que, pelas
provas apresentadas e de acordo com a legislação vigente , o prazo decadencial deve ser
examinado à luz do art. 150, § 4o, e, portanto, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, havendo pagamento antecipado e inexistindo dolo, fraude ou simulação, vigora a
regra especial do mencionado artigo, sendo inclusive esse o entendimento reafirmado pelo STJ no
REsp 973.733/SC, de observância obrigatória pelo CARF nos termos do art. 62-A do RICARF.
No mérito remanescente, verifica-se que os AIOPs e o AIOA observam os limites
legais do art. 142 do CTN, não prosperando a alegação de inconstitucionalidade, matéria
insuscetível de exame na esfera administrativa.
No tocante à multa, o Relatório Fiscal aplicou corretamente a penalidade mais
benéfica ao contribuinte, em atenção ao art. 106, II, “c”, do CTN. Ademais, a diligência fiscal
realizada reconheceu a necessidade de retificação das bases de cálculo referentes aos pagamentos
feitos ao prestador Cláudio Magno do Carmo, reduzindo o crédito lançado de R$ 2.171.660,00
(dois milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e sessenta reais) para R$ 142.760,00 (cento e
quarenta e dois mil, setecentos e sessenta reais), com fundamento na DIRF retificadora e na
verdade material, posição mantida pela DRJ.
Dessa forma, após reconhecida a decadência até a competência 11/2008,
remanesceu válida apenas a competência 12/2008, a qual deve ser ajustada quanto ao código de
levantamento para refletir a base de cálculo apurada na diligência dos Autos de Infração
referentes ao sr. Cláudio Magno do Carmo, considerando a base de cálculo informada na
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
6
Resolução de Diligência Fiscal, nos termos definidos na planilha anexada às fls. 2713, abaixo
colacionada:

PLANILHA PARA RETIFICAÇÃO DOS DÉBITOS
DEBCAD 37.376.285-2 (EMPRESA E SAT)
- Zerar as competências 01/2008 a 11/2008
- Alterar o levantamento CO2 da competência 12/2008 passando a base de
cálculo de R$ 287.500,00 para R$ 12.500,00
- O valor devido do levantamento CO2 na competência 12/2008 vai passar
de R$ 60.375,00 para R$ 2.625,00
- O valor total do débito vai ser alterado de R$ 1.081.270,04 para R$
61.239,78
DEBCAD 37.376.286-0 (SEGURADOS)
- Zerar as competências 01/2008 a 11/2008
- Não vai haver alteração no valor devido da competência 12/2008 pois já
havia sido aplicado a alíquota máxima por empregado.
- O valor total do débito vai ser alterado de R$ 88.966,95 para R$ 8.022,72
DEBCAD 37.376.287-9 (TERCEIROS)
- Zerar as competências 01/2008 a 11/2008
- Alterar o levantamento CO2 da competência 12/2008 passando a base de
cálculo de R$ 287.500,00 para R$ 12.500,00.
- O valor devido do levantamento CO2 na competência 12/2008 vai passar
de R$ 16.675,00 para R$ 725,00
- O valor total do débito vai ser alterado de R$ 298.636,45 para R$
16.913,84
DEBCAD 37.376.284-4 (FL 68)
Como só vai até a competência 11/2008 o crédito vai ser exonerado.

O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls. 2725-2747, bem como anexou
aos autos memorial e sustentação oral, reiterando as teses de nulidade do auto de infração e
impossibilidade de configuração da relação de emprego, tratando-se de terceirização, havendo,
portanto, a impossibilidade de aplicação da multa de 150%, requerendo a improcedência do
mencionado auto, consoante decisão proferida no processo 15504-732.666/2013-50. O
requerente ainda se manifesta pelo não reconhecimento do Recurso de Ofício.
É o relatório.
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
7

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo é tempestivo e atende aos
demais requisitos, razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.

II – PRELIMINARMENTE
II.1 – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FÁTICA.
A Recorrente sustenta que o Auto de Infração seria nulo por ausência de motivação
fática, alegando que a autoridade fiscal teria se limitado a afirmar, de maneira genérica, a
existência de pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, sem indicar fatos
concretos aptos a caracterizar vínculo empregatício nem identificar os elementos que teriam
fundamentado a incidência das contribuições previdenciárias.
A preliminar não merece acolhimento.
Conforme consignado no acórdão no 12-82.671, o Auto de Infração foi lavrado em
estrita observância ao artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991, aos arts. 232 e 233 do Decreto
no 3.048/1999, bem como aos arts. 113, 115 e 122 do CTN.
Esses dispositivos disciplinam o dever legal da fiscalização de constituir o crédito
tributário a partir dos elementos materiais colhidos no procedimento fiscal e constantes do
Relatório Fiscal, o que efetivamente ocorreu.
Conforme se depreende do Relatório de Lançamento, a autoridade fiscal explicitou
a metodologia utilizada, identificou os prestadores, indicou pagamentos, analisou documentos e
demonstrou o enquadramento jurídico aplicado, atendendo plenamente ao requisito de
motivação previsto no art. 10, III, do Decreto no 70.235/1972.
É importante ressaltar que o CARF possui entendimento firme de que não se exige
descrição exaustiva de cada ato praticado individualmente por cada prestador, bastando que o
conjunto probatório se revele suficiente para caracterizar a hipótese de incidência, nos termos do
art. 142 do CTN, o que foi constatado inclusive pela DRJ. Veja-se o dispositivo, in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
8
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
No caso em comento, a análise do Relatório Fiscal demonstra, de forma
consistente, que os profissionais contratados por meio de pessoas jurídicas, inclusive os próprios
sócios dessas empresas, exerciam atividades com todos os elementos fático-jurídicos
configuradores do vínculo empregatício, conforme art. 3o da CLT e art. 12, I, da Lei no 8.212/1991,
reiterando que:

[...] De acordo com as circunstâncias amplamente expostas ao longo deste
Relatório Fiscal, os profissionais (sócios das pessoas jurídicas contratadas)
se encontravam inquestionavelmente à disposição da Fiscalizada, se não
cumprindo ordens, cumprindo suas determinações para a realização de sua
atividade-fim, de forma contínua e por conta e risco da contratante TSA
TECNOLOGIA. Caracteriza-se, nessa situação, a interferência do poder
jurídico do empregador (TSA) no procedimento de seus empregados (sócios
das pessoas jurídicas), visando à manutenção e adequação de suas
atividades em favor do empreendimento da empresa contratante, a TSA
TECNOLOGIA.[...]
[...] A subordinação jurídica, no caso da fiscalizada, decorria do contrato de
trabalho por meio do qual o prestador de serviço na pessoa do sócio
(empregado) passava a se sujeitar aos comandos e objetivos da TSA
TECNOLOGIA (empregador). Esta, por sua vez, definia quais e quando as
tarefas e projetos — atividades fins da contratante— necessitavam e
deviam ser executadas. Em função disso, após designar o trabalhador, sócio
da pessoa. Assim, não prospera a alegação do contribuinte de ausência de
comprovação quanto à existência de segurados empregados.

Deste modo, a fiscalização verificou que a prestação dos serviços ocorria por
pessoas físicas, e não pelas pessoas jurídicas contratadas, evidenciando que a constituição dessas
empresas era dispensável para a execução das atividades. Os serviços eram desempenhados por
profissionais específicos, escolhidos por sua expertise técnica, o que confirma o requisito da
pessoalidade.
Também restou comprovado que tais profissionais atuavam de forma contínua,
emitindo notas fiscais mensais e sucessivas, desempenhando funções diretamente relacionadas
à atividade-fim da empresa contratante, o que caracteriza a não eventualidade e a natureza
habitual do vínculo.
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
9
A fiscalização igualmente demonstrou a existência de remuneração mensal,
mascarada sob a forma de pagamento a pessoas jurídicas, mas que, na essência, representava
contraprestação pelo trabalho realizado pelas pessoas físicas.
Por fim, as provas colhidas evidenciam clara subordinação jurídica, pois os
profissionais, embora de alto nível técnico, estavam sujeitos às diretrizes, designações e
necessidades operacionais da contratante, que determinava os projetos, atividades e prazos a
serem cumpridos. O fato de a prestação dos serviços ocorrer fora das dependências da empresa
ou sem exclusividade não afasta a configuração do vínculo, conforme art. 6o da CLT.
O conjunto probatório demonstra, portanto, que os sócios das pessoas jurídicas
prestadoras de serviços atuavam como empregados da TSA Tecnologia, reunindo os requisitos
de pessoalidade, habitualidade, subordinação e remuneração, tornando inequívoca sua
classificação como segurados empregados para fins previdenciários.
Além disso, em sua argumentação o recorrente tenta transpor para a esfera
administrativa fiscal exigências próprias do Direito do Trabalho, como a análise judicial
individualizada do vínculo empregatício, o que não encontra respaldo na legislação previdenciária.
Conforme se depreende do Relatório Fiscal, a autoridade fazendária não declarou
vínculo empregatício, mas identificou fatos com repercussão tributária, no exercício da
competência do art. 33, §1o da Lei no 8.212/1991. A apuração da natureza jurídica das operações
para fins contributivos não se confunde com a competência do Judiciário para julgamento de
ações trabalhistas.
Lei 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
intermédio dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da
contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os
esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os terceiros
responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
Quanto ao argumento de que prestadores atuavam simultaneamente para outras
empresas, tal fato, como já reconhecido em reiteradas decisões deste Conselho, não
descaracteriza a possibilidade de prestação de serviços com habitualidade e pessoalidade.
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
10
A DIRF apenas demonstra que houve faturamento para terceiros, mas não elide a
materialidade verificada pela fiscalização, tampouco constitui prova suficiente para afastar os
critérios utilizados no lançamento.
No tocante à alegação de suposto equívoco quanto à sequência de notas fiscais, a
DRJ foi precisa ao concluir que eventuais divergências formais não prejudicaram a identificação
dos fatos geradores nem comprometeram a compreensão do lançamento. O relatório fiscal
qualificou adequadamente os serviços prestados, os pagamentos efetuados e os períodos de
apuração, atendendo ao comando do art. 37 da Lei no 8.212/1991.
Lei 8.212/91
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
A invocação genérica de violação à ampla defesa e ao contraditório tampouco
prospera. O Recorrente teve pleno acesso aos autos, apresentou documentos, interpôs
impugnação e recorreu, não havendo qualquer demonstração de prejuízo, requisito indispensável
para o reconhecimento de nulidade segundo a jurisprudência consolidada deste Conselho.
No mais, conforme se depreende do acórdão 12-82.671, este, destacou que a
materialidade do crédito tributário foi devidamente demonstrada, afastando a alegação de
incerteza da hipótese de incidência. A fiscalização identificou pagamentos a prestadores, apurou
valores, analisou declarações (inclusive DIRFs) e confrontou dados contábeis.
A existência posterior de divergências sanadas em diligência fiscal, como no caso do
prestador Cláudio Magno do Carmo que resultou em retificação de bases de cálculo e redução
substancial do crédito demonstram exatamente o contrário do que alega o recorrente: a
fiscalização atuou com precisão, observando o princípio da verdade material.
Assim, não subsiste a alegação de nulidade. O Auto de Infração foi adequadamente
motivado, descrito e instruído, observando a legislação aplicável e permitindo o pleno exercício da
defesa. As razões recursais não apresentam elementos capazes de afastar as conclusões
alcançadas pela DRJ, que apreciou corretamente o conjunto probatório.

II.2 – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO
LÓGICA ENTRE OS VALORES LANÇADOS.
O Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração ao argumento de que
inexistiria correlação lógica entre os valores utilizados pela fiscalização na aferição indireta e a
base de cálculo considerada para constituição dos créditos tributários, afirmando que os
montantes adotados corresponderiam ao faturamento bruto das pessoas jurídicas contratadas,
não refletindo a efetiva remuneração dos trabalhadores.
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
11
A alegação, porém, não prospera.
No tocante à alegação recursal de que o Auto de Infração seria nulo por ter utilizado
o “valor cheio” das notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas contratadas — sem exclusão de
tributos incidentes sobre o faturamento —, verifica-se que o argumento não se sustenta diante do
conjunto probatório e da metodologia de apuração adotada pela autoridade fiscal.
A fiscalização detalhou no Relatório Fiscal a metodologia adotada para a
reconstrução da remuneração dos prestadores de serviços, indicando expressamente os valores
declarados, o código de identificação utilizado, os critérios de cálculo e os fundamentos legais
aplicáveis.
Conforme se observa nos autos, as bases de cálculo utilizadas no lançamento foram
extraídas das informações constantes da DIRPF/DIRF (fl. 2484), fornecidas pelo próprio recorrente.
Essas declarações informadas pelo sujeito passivo constituem documento fiscal hábil e idôneo
para fins de apuração da remuneração efetivamente percebida pelos trabalhadores, razão pela
qual foram corretamente empregadas pela fiscalização.
A DRJ já procedeu à retificação desses valores, com base nos elementos declarados
pelo próprio recorrente, ajustando a base de cálculo para refletir os valores efetivamente
recebidos na condição de contraprestação pelos serviços prestados pelas pessoas físicas
vinculadas às pessoas jurídicas contratadas. Assim, os valores constantes da planilha de retificação
não representam faturamento bruto empresarial, mas sim a quantia atribuída à remuneração dos
profissionais elemento que, nos termos do art. 22 da Lei no 8.212/1991, integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Desse modo, não há falar em inclusão indevida de ISS, IRPJ, CSLL, PIS ou COFINS,
pois tais tributos não compõem a base de cálculo considerada no lançamento. O que foi tomado
em consideração foram os valores declarados pelo próprio contribuinte como recebidos pelas
pessoas físicas, utilizados como parâmetro para reconstrução da remuneração devida, o que
afasta, por completo, a tese de que o cálculo incidiu sobre valores brutos empresariais.
Assim, não subsiste qualquer vício de motivação ou erro material capaz de macular
a validade do lançamento.
Afastam-se, portanto, as alegações de nulidade formuladas pelo recorrente.

III – DO MÉRITO
III.1 – CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÕES DE EMPREGO, INDEPENDENTEMENTE DE AS ATIVIDADES
POSSUÍREM CARÁTER CIENTÍFICO OU INTELECTUAL.
A recorrente sustenta que as atividades desempenhadas pelos profissionais
contratados, tais como serviços de engenharia, elaboração de projetos, consultoria técnica,
automação e desenvolvimento de soluções tecnológicas, seriam de natureza intelectual ou
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
12
científica, razão pela qual deveriam se submeter exclusivamente ao regime previsto no art. 129 da
Lei no 11.196/2005, afastando-se a incidência do art. 12, I, da Lei no 8.212/1991. Alega que, por se
tratar de atividades especializadas e de alta complexidade técnica, inexistiria vínculo de
subordinação capaz de configurar relação de emprego.
A argumentação não procede.
Inicialmente, cumpre destacar que a qualificação jurídica da relação de trabalho
não se define pela natureza da atividade executada, mas pela forma como essa atividade é
prestada, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência trabalhista e incorporado ao
regime jurídico previdenciário. Com efeito, o art. 12, I, a, da Lei no 8.212/1991 estabelece como
segurado empregado aquele que presta serviço à empresa, de modo não eventual, sob
subordinação e mediante remuneração, independentemente da denominação contratual
atribuída pelas partes, in verbis:
Lei no 8.212/1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado;
Consoante o Relatório Fiscal, as informações obtidas em diligência e a
documentação juntada aos autos evidenciam, com precisão, a presença dos quatro elementos
fático-jurídicos caracterizadores do vínculo empregatício, nos seguintes termos:
a) Pessoalidade: diversos serviços eram executados diretamente pelos
sócios das pessoas jurídicas contratadas, não havendo substituições
eventuais, estrutura empresarial organizada ou quadro de empregados.
As atividades dependiam da expertise pessoal do prestador, o que
demonstra prestação por pessoa física, e não pela pessoa jurídica
formalmente constituída.
b) Habitualidade e não eventualidade: os documentos fiscais demonstram
emissões mensais e sucessivas de notas, durante período prolongado,
compatíveis com continuidade de prestação de serviços e inserção nas
rotinas operacionais da tomadora. A DRJ acertadamente observou que
divergências formais de numeração de notas fiscais ou variações
pontuais de valores não descaracterizam a habitualidade, pois a essência
do vínculo está no desempenho frequente e contínuo das funções.
c) Onerosidade:
foram
comprovados
pagamentos
mensais,
com
características de verdadeira remuneração, vinculados aos serviços
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
13
desempenhados. A forma de pagamento por meio de pessoa jurídica não
descaracteriza a natureza salarial da contraprestação quando destinada,
na realidade, ao profissional que executou pessoalmente as atividades.
d) Subordinação: restou demonstrado que os profissionais se integravam
às equipes de projeto e atuavam sob diretrizes, prazos, especificações
técnicas e supervisão funcional da contratante. A subordinação, no
âmbito de atividades de alto nível técnico, manifesta-se
predominantemente de forma organizacional, por meio da inserção do
trabalhador na dinâmica empresarial, e não necessariamente por ordens
diretas e contínuas. O fato de parte dos serviços ser executada fora das
dependências da empresa é irrelevante, nos termos do art. 6o da CLT,
que equipara o trabalho realizado no estabelecimento ao realizado
remotamente quando presentes os elementos da relação de emprego.
Esses elementos, portanto, são suficientes para a desconsideração da forma jurídica
adotada e para o reconhecimento de relação de emprego para fins previdenciários,
independentemente de a atividade ter natureza científica, tecnológica ou intelectual.
A tese da Recorrente de que o art. 129 da Lei no 11.196/2005 blindaria
automaticamente todo e qualquer serviço de natureza intelectual prestado por pessoa jurídica
não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Veja-se o mencionado dispositivo:
Lei no 11.196/2005
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às
pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Com efeito, o art. 129 da Lei no 11.196/2005 não tem o condão de blindar contratos
de prestação de serviços intelectuais contra o reconhecimento de vínculo empregatício quando
presentes os requisitos do art. 3o da CLT e do art. 12, I, da Lei no 8.212/1991. A redação da
legislação, portanto, afasta apenas a presunção imediata de vínculo de emprego quando a
prestação é realizada por intermédio de pessoa jurídica, mas não impede a desconsideração da
forma quando a realidade dos fatos evidencia relação de emprego, como ocorre no presente
caso.
Assim, a natureza especializada, científica ou intelectual dos serviços não afasta o
enquadramento previdenciário como relação de emprego quando presentes os elementos da
realidade fática que a caracterizam.
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
14
O regime jurídico previdenciário segue a primazia da realidade, princípio basilar
reiteradamente aplicado no âmbito deste Conselho. A DRJ analisou corretamente esse ponto, ao
reconhecer que o trabalho especializado não se confunde com trabalho autônomo quando
desempenhado de forma pessoal, contínua, onerosa e subordinada.
Ademais, como bem ressaltado pela autoridade fiscal, a inexistência de
empregados nas pessoas jurídicas contratadas, a execução direta dos serviços por seus sócios, a
integração funcional às atividades-fim da empresa e a recorrência dos pagamentos constituem
fortes indícios de interposição fraudulenta, prática comumente denominada de “pejotização”,
adotada para mascarar relação de emprego e suprimir contribuições previdenciárias.
Nessa prática, o sujeito passivo mantém formalmente contratos com empresas
prestadoras de serviço, mas, de fato, tais serviços sejam executados pelos titulares dessas
prestadoras em condições que caracterizam o vínculo empregatício. Nessas circunstâncias, deve o
auditor-fiscal desconsiderar tais contratos, enquadrando esses trabalhadores como segurados
empregados.
Nesse cenário, a atuação fiscal limitou-se a reconhecer a natureza real da prestação
dos serviços para fins de incidência previdenciária, nos termos do art. 33 da Lei no 8.212/1991, não
havendo que se falar em invasão de competência da Justiça do Trabalho. A apuração do fato
gerador tributário independe de reconhecimento formal de vínculo empregatício por autoridade
judicial, bastando que estejam presentes os elementos materiais que o caracterizam.
É nesse mesmo sentido que este Conselho tem decidido em casos semelhantes ao
destes autos:
Número do processo: 10380.738423/2022-46
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Dec 04 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/07/2017 a 31/12/2019 CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS-
MÍNIMOS. De acordo com a legislação em vigor, inexiste limitação para a
base de cálculo da contribuição para outras entidades e fundos.
PEJOTIZAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. FORMA ILÍCITA. SIMULAÇÃO.
QUALIFICAÇÃO. A prestação de serviços por meio de pessoa jurídica não é
proibida por lei. Entretanto, havendo comprovação de abuso da
personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, confusão
patrimonial, e/ou ainda, contratação por empresas interpostas, a
“pejotização” não deve ser considerada. Necessidade de análise do
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
15
conjunto probatório. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUSIVE
OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA OU CULTURAL, EM CARÁTER
PERSONALÍSSIMO OU NÃO. TRIBUTAÇÃO E PREVIDENCIÁRIO. A lei
claramente delimitou a possiblidade de sujeição de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços exclusivamente para fins fiscais e previdenciários. A
abrangência da lei é tão somente aos aspectos tributário e previdenciário.
Não há hierarquia nem condicionante entre o direito tributário e o
trabalhista. A desconsideração da personalidade jurídica pela autoridade
fiscal é mandatória em casos de abuso da personalidade jurídica,
devidamente comprovados. MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS. PEJOTIZAÇÃO PRATICADA DE FORMA ILÍCITA. QUALIFICAÇÃO.
CABIMENTO. Sendo firmada a premissa de que houve a prática de
simulação e conluio, ilícitos com interposição de pessoas jurídicas,
utilizando-se de interpostas pessoas para reduzir a tributação evitando o
reconhecimento imediato de vínculo de segurado empregado, cabe a
qualificação da multa de ofício.

Número do processo: 15504.722115/2015-40
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Mon Oct 27 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO
EMPREGADO. COMPETÊNCIA A fiscalização tem competência para
constatar a existência de vínculo empregatício para os efeitos de apuração
das contribuições devidas à Seguridade Social, sem que isto configure, sob
qualquer perspectiva, invasão à competência da Justiça do Trabalho.
Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo segurado empregado o
contribuinte deverá cumprir as obrigações tributárias principais e
instrumentais devidas na forma da lei. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA
COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM A fundamentação da
decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida.
Diante de todo o conjunto probatório, conclui-se, como fez corretamente a DRJ,
que restou configurada a relação de emprego, sendo legítima a incidência das contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, conforme previsto no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991.

Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
16
III.2 – DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%) EM RAZÃO
DA TENTATIVA DE FRAUDE PELO CONTRIBUINTE.
A Recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação da multa de ofício
qualificada, alegando ausência de comprovação de dolo, sonegação ou fraude. Não assiste razão.
Nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, a multa de ofício será majorada
quando verificada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, conforme definidos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964, ipsis litteris:
Lei no 4.502/1964
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No presente caso, o Relatório Fiscal expõe, de forma detalhada e consistente,
que a autuada adotou prática sistemática de interposição fraudulenta de pessoas jurídicas com o
objetivo de ocultar relações de emprego e, por consequência, suprimir as contribuições
previdenciárias devidas, senão vejamos:

2 – A apuração dos valores lançados como remuneração dos segurados foi
feita com base na análise da DIRF, da contabilidade, e da folha de
pagamento apresentados.
3 – A TSA Tecnologia mantinha no período arrolado nesta ação fiscal,
01/2008 a 12/2010, cerca de 180 (cento e oitenta) empregados em seu
quadro de pessoal. Na folha também consta o pagamento feito aos
dirigentes da empresa, que se enquadram na categoria de contribuintes
individuais Todos os fatos geradores de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de serviço e Informações à Previdência Social) e a
contribuição devida foi recolhida em GPS (Guia a Previdência Social).
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
17
4 – Pela análise da documentação apresentada durante a execução do
Procedimento Fiscal, apuramos que o contribuinte, nos anos calendário
2008, 2009 e 2010, manteve em seus quadros técnicos e administrativos,
trabalhadores laborando, conforme comprovado no decorrer deste
Relatório Fiscal, com todas as características e pressupostos fáticos
habitualmente existentes nas relações entre empregadores e segurados
empregados, mas estando estes acobertados com o manto de
contratações celebradas entre pessoas jurídicas. Nessa situação apuramos
inclusive a remuneração de ocupantes do cargo de diretor Assistente,
nomeados em Ata de Reunião do Conselho de Administração da TSA
Tecnologia.
5 – Através de consulta feita na DIRF (Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte) foi possível identificar empresas contratadas pela TSA
Tecnologia e o valor a elas pago em cada mês. Os pagamentos foram
também confirmados e identificados pela contabilidade da empresa nas
contas 5116020005 – Serviços de Consultoria; 4116010006 – Serviços de
Projetos e 2131020001 – Credores Serviços Técnicos Contratados. (...)
9 – As Notas Fiscais emitidas em número sequencial e com descrição dos
serviços registrada como sendo de consultoria em engenharia,
processamento de dados, projetos industriais, instalações industriais,
consultoria técnica, gerenciamento de obras, gerenciamento de projetos,
coordenação de projetos e obras, demonstram a não eventualidade das
contratações. Lembramos que a atividade da TSA Tecnologia é exatamente
a prestação de serviços de engenharia, automação e informática,
compreendendo: cálculos, supervisão, consultoria, gerenciamento e
implantação, de projetos.
17 – Na TSA Tecnologia de Sistemas de Automação S/A encontramos
exatamente esta situação, ou seja, pessoas físicas prestavam serviços de
forma não eventual, com subordinação e remuneração fixa acobertada por
Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas constituídas para esse fim. Identificamos
entre os contratados como pessoas jurídicas, gerentes de projetos e de
contratos, ou seja, pessoas que assinavam como responsáveis pela
execução de projetos e pelo cumprimento dos contratos celebrados entre
a TSA e seus tomadores de serviços, como CEMIG, COPASA, PETROBRÁS.
Apuramos também que além de gerenciar projetos e contratos, essas
pessoas eram também responsáveis pelo acompanhamento dos
estagiários admitidos pela TSA, o que só confirma a subordinação e não
eventualidade da sua contratação. Na contabilidade identificamos em
nome dessas pessoas físicas, responsáveis pelas empresas contratadas pela
TSA, o lançamento de despesas com diárias, passagem, combustível e
refeições. (grifos nossos);
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
18
18 - Diante disso, nos levantamentos (LEV) discriminados no quadro abaixo,
procedemos ao lançamento da contribuição devida à Seguridade Social,
pela empresa, pelos segurados e a terceiros tomando como base de cálculo
o valor registrado nas Notas Fiscais de Serviços emitidas por cada uma
dessa empresas prestadoras. [...]

19 – Como anexo deste relatório juntamos em meio digital, arquivos
criados para cada uma das empresas contratadas pela TSA e incluídas nos
levantamentos, acima descritos. Desses arquivos constam: contrato de
prestação de serviços, termo aditivo de contrato, DIRF das empresas com a
relação dos valores recebidos da TSA Tecnologia, consultas de GFIP, CNIS e
contas do Livro Razão apresentado pela TSA com lançamento dos
pagamentos feitos ás próprias empresas e seus titulares. Consta ainda
desses arquivos, Planilha elaborada com discriminação dos valores. [...].

Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
19
Nesse cenário, a fiscalização demonstrou que:

as pessoas jurídicas contratadas não possuíam empregados, sendo a
prestação realizada pessoalmente pelos sócios;

os profissionais atuavam de forma contínua, habitual e subordinada,
integrados à atividade-fim da empresa;

os pagamentos se davam mensalmente, de modo semelhante à
remuneração de empregados;

os serviços eram essenciais à operação da empresa e executados sob
sua coordenação direta;

despesas típicas de empregados (diárias, passagens, combustíveis)
eram registradas em nome dos sócios das empresas contratadas;

as notas fiscais eram emitidas de forma sequencial e contínua,
revelando a tentativa de conferir aparência de prestação empresarial
a verdadeiro vínculo empregatício.
Tais elementos demonstram que a autuada não apenas deixou de cumprir a
obrigação tributária, mas também deliberadamente estruturou forma jurídica artificial com o
propósito de ocultar o fato gerador, caracterizando a conduta descrita nos art. 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
A conduta, portanto, supera a mera irregularidade formal e configura dolo
específico, apto a justificar a qualificação da penalidade. A jurisprudência administrativa do CARF é
firme nesse sentido, reconhecendo que a utilização de pessoa jurídica interposta para mascarar
prestação de serviço subordinado e afastar a incidência de contribuições previdenciárias constitui
fraude tributária para fins de aplicação da multa majorada, veja-se:
Número do processo: 13888.724740/2016-14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 05 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Tue Jun 19 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
PEJOTIZAÇÃO. DIRETORES NÃO EMPREGADOS. É procedente o lançamento
de ofício das contribuições que incidem sobre o pagamento de
remuneração a segurados contribuintes individuais quando comprovado
nos autos que a empresa autuada utilizou-se do artifício simulatório
consistente em ocultar o pagamento de remuneração a pessoas físicas
(diretores não empregados), conferindo a essa remuneração a roupagem
enganosa de um pagamento realizado em contrapartida de um serviço
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
20
prestado por pessoas jurídicas. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
SONEGAÇÃO. Constatada a prática da conduta típica da sonegação, a
penalidade qualificada deve ser mantida porquanto aplicada pela
autoridade autuante nos exatos termos das disposições legais que regem
a matéria.
Desse modo, o Relatório Fiscal informa que, na competência 12/2008, a multa
aplicada foi de 150%, por expressa previsão do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, em razão da
constatação de sonegação e fraude.
Entretanto, torna-se importante mencionar acerca da alteração da redação da
legislação, dada pela Lei no 14.689/2023, a qual passou a dispor que a multa majorada nos casos
de conluio, fraude ou sonegação seria de 100%, veja-se:
Lei no 14.689/2023
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício;
Nesse sentido, o art. 106, II, alínea c, do Código Tributário Nacional, prevê que a
lei será aplicada a ato ou fato pretérito quando, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
combinar-lhes penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A jurisprudência do CARF entende no mesmo sentido:
Número do processo: 10980.720927/2016-01
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 11 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Jan 09 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2011, 2012, 2013 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO
MANIFESTO. CABIMENTO. Constatado o lapso manifesto no julgamento
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
21
realizado, em razão da falta de aplicação da retroatividade benigna, deve o
vício ser sanado. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso
I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Número do processo: 15588.720062/2022-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO JULGADO PROFERIDO PELO CARF. Na existência de omissão,
contradição ou obscuridade em Acórdão proferido por este Conselho, são
cabíveis Embargos de Declaração para saneamento da decisão. MULTA
QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No
14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106,
II, c, CTN. APLICAÇÃO. Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior
patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não
definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito
passivo.
Portanto, restando devidamente caracterizada a conduta dolosa da autuada e a
utilização intencional de estrutura fraudulenta para ocultar o fato gerador das contribuições
previdenciárias, é plenamente cabível a aplicação da multa de ofício qualificada.
Ainda quanto à multa aplicada, nos termos da Lei no 11.941/2009, o órgão
preparador, após o trânsito em julgado administrativo, deve proceder à comparação entre a multa
originalmente aplicada e a nova regra, aplicando-se, se for o caso, a retroatividade benigna
prevista no art. 106 do CTN.
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
22
Nesse cenário a limitação da multa aplicável ao caso concreto, referente a
competência 11/2008, encontra respaldo na Súmula 196, do CARF, no que diz respeito ao
descumprimento de obrigação principal e acessória, senão vejamos:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. Acórdãos Precedentes:
9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872; 9202.010.666; 9202- 010.633
E estando o processo ainda pendente de decisão definitiva, seja na esfera
administrativa ou judicial, e tendo sido a autuação originalmente lavrada com fundamento na
regra geral de qualificação então vigente, impõe-se a aplicação retroativa da norma mais benéfica
introduzida pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023, nos termos do art. 106, II, ‘c’, do CTN, reduzindo-se
a multa qualificada ao percentual máximo de 100% do valor da contribuição exigida para a
competência de 12/2008.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de ausência
de motivação e vício em razão da ausência de correlação lógica entre os valores lançados, e no
mérito, voto por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para adequar a aplicação da multa por
descumprimento de obrigação principal e acessória aos moldes da Súmula CARF no 196 para as
competências de 01/2008 a 11/2008, como também para reduzir a multa de ofício de 150% para
100%, do valor da contribuição exigida para a competência de 12/2008, mantendo-se os demais
termos do lançamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732665/2013-13
23

Fl. 2796
DF CARF MF
Original